Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-43.2026.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0700026-43.2026.8.07.9000 PACIENTE: KEVIN MATHEUS GONTIJO ALVES AUTORIDADE: 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado JOHNNY LOPES DAMASCENO em favor de KEVIN MATHEUS GONTIJO ALVES, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) – autos n. 0736726-83.2025.8.07.0001. Em síntese, o impetrante sustenta a desnecessidade da segregação do paciente, considerando a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e início de cumprimento da pena, caso condenado, em regime semiaberto, além de ostentar condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita). Destaca que o paciente confessou a prática criminosa e colaborou com a instrução e que sua avó materna, responsável pela sua criação, estaria dem situação médica grave. Pede, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente e lhe seja deferida liberdade provisória, com eventual aplicação de medidas cautelares alternativas, destacando o monitoramento eletrônico. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. No caso, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, em que pese à argumentação do impetrante. Com efeito, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente veio sobejamente fundamentada, nos seguintes termos: A prisão preventiva do acusado foi decretada com lastro em fundamentação concreta, robusta e individualizada, a partir de vasto acervo probatório produzido no âmbito das investigações que se originaram como desdobramento da denominada Operação Mares e culminaram na Operação Mangue. Conforme já exaustivamente consignado na decisão que decretou a custódia preventiva, restaram demonstrados, de forma inequívoca, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mediante apreensão de substâncias entorpecentes, balanças de precisão, registros contábeis típicos do tráfico, expressiva quantia em dinheiro em espécie, bem como elementos extraídos de dispositivos eletrônicos, interceptações telefônicas e registros fotográficos que evidenciam a prática reiterada do tráfico de drogas. No tocante ao periculum libertatis, permanece íntegra a conclusão acerca da elevada periculosidade social da conduta imputada, da atuação reiterada e profissionalizada no comércio ilícito de entorpecentes, da ausência de ocupação lícita conhecida e da inserção do acusado em contexto criminoso estruturado, inclusive com indícios de articulação interestadual. Soma-se a isso a demonstração concreta de capacidade de evasão e mobilidade, bem como a consciência do agente acerca da ilicitude das condutas e das estratégias de ocultação e evasão da ação estatal, circunstâncias que evidenciam risco real à ordem pública e à futura aplicação da lei penal. Não houve, desde então, qualquer alteração fático-jurídica apta a infirmar os fundamentos da decisão constritiva. A prisão preventiva, como medida regida pela cláusula rebus sic stantibus, somente comporta revogação quando sobrevier fato novo relevante, o que manifestamente não se verifica no caso concreto. As alegações defensivas limitam-se à reiteração de argumentos já apreciados e rejeitados, sem a apresentação de elemento superveniente capaz de afastar a necessidade da custódia. Igualmente não prospera a tese de excesso de prazo. O tempo de segregação cautelar revela-se compatível com a complexidade da causa, a pluralidade de diligências investigativas, a natureza do delito imputado e o regular andamento processual, inexistindo desídia estatal ou paralisação injustificada. Ademais, estando a instrução criminal encerrada, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento consolidado na Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas, verifica-se que as providências previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se manifestamente inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, do modo de execução do delito, da estrutura criminosa delineada nos autos e do perfil do acusado, não sendo capazes de neutralizar o risco de reiteração delitiva, tampouco de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Por fim, também se encontra atendido o disposto no art. 313 do Código de Processo Penal, haja vista tratar-se de crime doloso punido com pena máxima superior a quatro anos de reclusão, praticado, em tese, de forma reiterada e com elevado potencial lesivo à saúde pública e à ordem social. (id 80056981 - destacamos) No quadro apresentado, tenho que estão aparentemente presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, bem como de risco de reiteração delitiva, consideradas as circunstâncias do caso concreto. Ademais, é sabido que a existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não afasta a prisão cautelar, quando verificada a presença dos fundamentos justificadores, conforme a jurisprudência remansosa. Sendo assim, é recomendável a manutenção da segregação, neste momento, como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame por ocasião do julgamento do mérito da ação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator